Tribunal: TJES
Processo: 5006105-94.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006105-94.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALDAIR BATISTA ALEXANDRE
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006105-94.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
ALDAIR BATISTA ALEXANDRE

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Trata-se de ação ordinária ajuizada por ALDAIR BATISTA ALEXANDRE em face do Estado do Espírito Santo e Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do ES - IPAJM. Em suma, pugna o autor pelo reconhecimento do direito ao pagamento dos seus proventos de inatividade calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, de Primeiro Sargento, nos termos do artigo 87 c/c o artigo 48, II, parágrafo único, alínea “c" da Lei n° 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente a data em que o militar foi para a reserva remunerada. Na exordial ID 38163288 o autor alega ser um policial militar da reserva com mais de 30 anos de serviço, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 23/01/2020 (ID 38163292).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para determinar que os proventos de inatividade do requerente sejam calculados com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Primeiro Sargento PM, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada, qual seja, 01/08/2019, acrescida de juros de mora (a partir da citação) e atualização monetária (desde o efetivo prejuízo), pelos índices aplicáveis à fazenda pública e, por via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, a teor do artigo 487, I, do CPC.
”

Em sede recursal, o Estado do Espírito Santo e a autarquia do IPAJM requerem a aplicação do tema 70 do STF, que veda o segurado conjugar as vantagens do novo sistema com aquelas aplicáveis ao anterior e que o militar renunciou a remuneração por soldo requerida.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Após revisar os documentos fornecidos e avaliar a situação do requerente em questão que decidiu trocar a remuneração por soldos por uma remuneração baseada em subsídio ao ser transferido para a reserva remunerada em 23/01/2020 após mais de 30 anos dedicados ao serviço ativo na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), é minha compreensão que a escolha pela modalidade subsidiária não elimina a aplicação da Lei 3 .196 /78 conforme estabelecido no artigo 17º, parágrafo 3º, da Lei Complementar (LC ) nº420 /2007 como afirmado pelos recorrentes.

Bem no momento em que se analisam as disposições legais citadas percebe-se que o legislador não revoga a regra presente no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que escolheram receber o pagamento por subsídio.

Cito a sentença
:
“
Ao analisar os autos, constato que o requerente de fato optou pela substituição da remuneração por soldo em remuneração por subsídio, tendo sido transferido para a reserva remunerada em 23/01/2020, após mais de 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestados nos quadros da Polícia Militar do ES. Contudo, entendo que a opção pela modalidade de remuneração por subsídio não exclui a aplicabilidade da Lei 3.196/78, em virtude do artigo 17, parágrafo 3º, da LC 420/2007, conforme alegado pelo requerido. Ora, ao observar as disposições legais mencionadas, verifica-se que o legislador não revoga a norma contida no Estatuto do Policial Militar do Estado do Espírito Santo para os policiais militares que optaram pela remuneração por subsídio. O parágrafo 3º do artigo 17 da mencionada LC estabelece a forma de cálculo dos proventos do policial militar que optou pela remuneração por subsídio ao ser transferido para a reserva remunerada. Essa disposição legal estabelece que o cálculo dos proventos será realizado com base no disposto no caput do mesmo artigo, ou seja, para os policiais que optaram pelo subsídio e cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos parágrafos 1º e 2º, o valor dos proventos de aposentadoria será enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da lei complementar. Entretanto, esse parágrafo não estabelece a vinculação ao posto ou graduação a ser utilizada como base de cálculo, apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que servirá como base para esse cálculo. Portanto, ao aplicar o artigo 48, inciso II, da Lei 3.196/78, determina-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do requerente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico imediato superior (no caso do requerente - Primeiro Sargento PM). Neste sentido a jurisprudência do nosso Estado tem se posicionado: VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AO CARGO/PATENTE DE 1º SARGENTO QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. OPÇÃO QUE NÃO REVOGA A APLICABILIDADE DO ART. 48, II, DA LEI 3.196/78. REVOGAÇÃO DO ART. 87 DA LEI 3.196/78 APENAS APÓS PROMULGAÇÃO DA LC 943/2020, APÓS A PASSAGEM DO RECORRIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Data: 30/Apr/2024, Orgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma, Número: 0000448-22.2020.8.08.0018, Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA, Classe: Recurso Inominado Cível) Vale salientar que a manutenção do posto ou graduação prevista no caput do artigo 17 da mencionada LC refere-se apenas ao cálculo do subsídio do policial militar enquanto ele está em serviço ativo, sendo diferente dos proventos a serem recebidos quando ele for transferido para a reserva remunerada. Destaco, por fim, que do ponto de vista formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 estava plenamente em vigor no momento em que o requerente foi transferido para a reserva remunerada da PMES (23/01/2020 - ID 38163292), cumprindo os requisitos para a concessão do benefício. A revogação expressa do referido dispositivo ocorreu apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943. Dessa forma, tanto pelo seu conteúdo material quanto pela vigência formal da norma que o estabelecia, o benefício deve ser considerado válido, reconhecendo-se o direito à promoção do requerente.”

É importante destacar que a manutenção da posição ou patente mencionada no artigo 17 da LC refere-se exclusivamente ao cálculo do subsídio do policial militar durante seu serviço ativo, o que difere dos proventos a serem recebidos quando ele for transferido para a reserva remunerada.

Por último, saliento que, formalmente, o artigo 87 da Lei 3.196 de 1978 estava em pleno vigor quando o requerente foi colocado na reserva remunerada da PMES em
28/02/2020
e cumpriu os critérios para receber o benefício correspondente. A revogação explícita desse dispositivo ocorreu somente em 13 de março de 2020 através da Lei Complementar número 943. Portanto tanto pelo que foi dito quanto pela validade da normativa em questão deve-se reconhecer como legítimo o benefício concedido ao solicitante, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Cito jurisprudência: “EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. LEI 3.196/78. PRETERIÇÃO DO RECEBIMENTO RELATIVO AOCARGO/PATENTE DE 1º SARGENTO QUANDO DA PASSAGEM À INATIVIDADE, SOB O FUNDAMENTO QUE O AUTOR OPTOU PELA SUBSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO POR SOLDO, PELA REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO, TENDO SEU DIREITO SIDO SUPRIMIDO PELA LC 420/2007. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA DETERMINAR QUE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO RECORRENTE SEJAM CALCULADOS COM BASE NO SUBSÍDIO PAGO PARA A PATENTE DE 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR A CONTAR DA TRANSFERÊNCIA DO MESMO PARA A RESERVA REMUNERADA DA PMES. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Trata-se de recurso inominado interposto por Levi Alves e Silva, em face da sentença de fls. 134/147, que julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento de que o recorrente não faz jus à promoção, eis que optou pelo recebimento de remuneração na modalidade de subsídio, instituído pela LC 420/2007 e por isso não tem direito a promoção correspondente ao grau superior hierárquico ao que exercia ao tempo da passagem para a inatividade. Em sede recursal, o recorrente postula a reforma da sentença de primeiro grau, para reconhecer a procedência dos pedidos autorais, pela inexistência de revogação do art. 48 da lei nº 3.196/78 pela LC 420/07. De plano afasto a preliminar de ilegitimidade do Estado do Espírito Santo, eis que a eventual procedência do pedido implicaria no reconhecimento administrativo e levaria à necessária correção da patente do postulante, o que deve ser procedido pelo Estado, não existindo tão somente uma repercussão financeira a ser suportada pelo Instituto de Previdência demandado. A Lei Complementar 420/2007 estabelece que os policiais que optaram pelo subsídio e que cumpriram o tempo de serviço adicional estipulado pelos §§ 1º e 2º, terão o valor dos proventos de aposentadoria enquadrados na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar. § 3º O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio. No caso dos autos, o recorrente optou pela substituição da remuneração por soldo, pela sistemática do subsídio, entretanto, entendo que tal opção não revoga a aplicabilidade do art. 48, II, da lei 3.196/78. 13/04/2023. Isto porque, a LC 420/2007 apenas indica a referência que incidirá sobre o subsídio que será adotado como base deste cálculo. Desta forma, aplicando o art. 48, II, da lei 3.196/78 estipula-se que o subsídio base para o cálculo dos proventos do recorrente corresponderá ao subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato do recorrente, que deverá ser enquadrado na referência 17 do quadro contido no anexo IV da Lei Complementar 420/2007. Não se pode confundir a previsão estabelecida pela Lei 3.196/78, a qual reflete um benefício em razão da ida para a inatividade, com o estabelecido pelo novel diploma, em especial porque no caso concreto se trata de um Militar que trabalhou por toda sua carreira sob a égide do diploma que lhe assegurava a progressão funcional, a qual prevê o seguinte: Art. 87 – A passagem do policial militar à situação de inatividade, mediante transferência para a reserva remunerada, se verificará ex-offício ao completar 30 (trinta) anos de serviço. Parágrafo único – Não sendo ocupante do último posto da hierarquia do seu quadro, o Militar Estadual que completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço prestado à Corporação, não computado nesta contagem de tempo, averbações a qualquer título, será promovido ao posto imediatamente superior, antes de sua transferência para a reserva remunerada. Na vida funcional do militar, a promoção não constitui tão somente uma mudança remuneratória, sendo demais simplista a leitura praticada pela administração pública, ao negar a honraria que constitui a elevação de posto. Muitas das vezes, por diversos motivos, o militar em final de carreira já não mais consegue se submeter à ritualística necessária para o avanço de posto, sendo que o escopo do Legislador, acertadamente, foi premiar aqueles que bravamente completaram o ciclo de 30 (trinta) anos de efetivos serviços aos quadros da PMES, tanto é assim que excluiu da promoção aqueles que averbarem tempo de serviço a qualquer título para fins de alcançar a aposentadoria. Friso, por fim, que sob um prisma formal, o artigo 87, parágrafo único da Lei 3.196/78 se encontrava plenamente vigente no momento da passagem do recorrente para a reserva remunerada da PMES, com preenchimento dos requisitos para a promoção (30/03/2017), sendo que tal dispositivo veio a ser revogado expressamente apenas em 13/03/2020, por meio da Lei Complementar nº 943. Assim, seja por seu conteúdo material, seja pela vigência formal do enunciado prescritivo que o instituiu, deve ser considerado válido o benefício com o reconhecimento do direito à promoção ao recorrente. Portanto, confundir a regra criada para fins tão somente remuneratórios com a negativa ao direito instituído pela Lei 3.196/78 é um grave e injusto equívoco com aqueles que perfilaram a carreira da PMES pelos bravos e longevos 30 (trinta) anos de efetivos serviços prestados. Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, afastar o reconhecimento da ilegitimidade do Estado do Espírito Santo e CONDENAR OS REQUERIDOS ao pagamento da remuneração correspondente ao Grau Hierárquico Superior, qual seja, 1º Sargento da Polícia Militar, com os respectivos efeitos financeiros a contar do momento de sua passagem para a reserva remunerada.” (Processo: 0017396-85.2020.8.08.0035, Recurso Inominado Cível, 2ª TURMA, Relator Juiz GRECIO NOGUEIRA GREGIO).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto, C
ONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
as partes recorrentes
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)